Tribunal: TJSP
Processo: 1009015-49.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo instrumentalizado em Cédula de Crédito Bancário - Ausência de juros abusivos - Capitalização permitida por força do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 - Caso dos autos em que a prática foi expressamente pactuada - Incidência de multa de 2% sobre o valor da prestação - Inteligência do artigo 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor - Afastamento da

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo instrumentalizado em Cédula de Crédito Bancário - Ausência de juros abusivos - Capitalização permitida por força do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 - Caso dos autos em que a prática foi expressamente pactuada - Incidência de multa de 2% sobre o valor da prestação - Inteligência do artigo 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor - Afastamento da cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC) - Impossibilidade em contratos firmados após abril 2008 - Sucumbência recíproca configurada - Recurso parcialmente provido para determinar o recálculo do débito do apelante com aplicação da multa de 2% sobre o valor de cada prestação inadimplida e com a exclusão da taxa de abertura de crédito (TAC), devendo o valor cobrado em excesso ser restituído à parte autora, corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJ/SP, desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, sendo permitida a compensação com eventual saldo devedor, e para reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo metade devido ao patrono da autora e a outra metade ao patrono da ré (arts. 85, §§ 8o, 11 e 14, do NCPC).